Tribunal: TJDFT
Processo: 0748616-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748616-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORLANDO AMANTEA NETO EMBARGADO: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de ID 28438188. Conforme já exposto no despacho anterior (ID 28265666), a interposição de Embargos de Declaração não tem o condão de suspender o cumprimento do acórdão embargado. Da mesma forma, a alegação de fatos não trazidos ao feito durante a tramitação do recurso não justificam a modificação do julgado, máxime por decisão monocrática. Fatos novos que influenciem na penhora determinada, se existentes, devem ser levados ao conhecimento do d. Juízo a quo, a quem compete decidir sobre essas questões em primeiro lugar. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator